Tribunal: TJPA
Processo: 0011394-89.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011394-89.2019.8.14.0028

APELANTE: RONALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Art. 155,
caput
, do CPB. Sentença condenatória. Preliminar. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão pelo crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CPB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, além da análise da insuficiência de provas e da negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (07/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (01/03/2024) excedeu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida, por tratar-se de matéria de ordem pública, resultando na extinção da punibilidade do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: "A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal é reconhecível, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, quando configurado o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 107, IV; art. 109, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ronaldo Ferreira da Silva
(nascido em
10/12/1979
) em face de sentença proferida em
01/03/2024
(doc. ID 20303177), pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Marcelo Andrei Simão Santos
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 20303117)

que, no dia
13/10/2019
,
o denunciado Ronaldo Ferreira da Silva furtou uma motocicleta da vítima Deusdete Silva de Sousa Filho
. No dia mencionado, policiais militares realizavam
rondas de rotina
, ocasião em que, na rotatória da
Praça da Criança
, avistaram um nacional, posteriormente, identificado como
Ronaldo Ferreira da Silva
,
empurrando uma motocicleta

Honda NXR 160 BROS
, placa QEJ 8804, em
atitude suspeita
. Nesse exato momento, receberam informações via NIOP, dando conta de que nessa localidade uma motocicleta com as mesmas características acabara de ser subtraída.

Diante disso, os agentes públicos realizaram a abordagem do nacional, uma vez que
já o conheciam por envolvimentos em furtos na região
. No ato, compararam as características do veículo, bem como a placa, com as informações repassadas pelo NIOP e
constataram que se tratava da motocicleta furtada da vítima Deusdete Silva de Sousa Filho
.

Em um primeiro momento, o denunciado assumiu o furto do referido veículo, porém, posteriormente, negou a autoria do crime
, tendo relatado aos policiais várias versões diferentes dos fatos. Em vista disso, os agentes públicos entraram em contato com a vítima e
ela, por sua vez, confirmou que sua motocicleta havia sido furtada em frente à sua residência
. Por conseguinte, o acusado foi conduzido à Delegacia, para procedimentos cabíveis.

Em sede policial, a vítima declarou que, no dia em questão, por volta das 12h00min., estacionou sua motocicleta
Honda
, registrada no nome de
Antônia Silva de Sousa
, sua genitora, em frente à residência de sua prima, localizada na Folha 21, Quadra 05, Lote 29, quando, por volta das 19h00min.,
foi informado por um vizinho que seu veículo acabara de ser furtado, tendo este presenciado a ação criminosa, de modo que repassou as características do nacional
, sendo um rapaz moreno, magro e de estatura baixa, e que o mesmo saiu empurrando a motocicleta.

Em
razões recursais
(doc. ID 20303181), a defesa requer,
preliminarmente
, o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. No
mérito
, a defesa requer a
absolvição
do apelante, com a
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
, ante a
insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
, já que a vítima e os policiais não reconheceram o acusado como autor do crime.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20303187), a digna representante ministerial pugna pelo
total provimento
do apelo, com o
reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada

extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 20589783).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 20303181), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB
,

praticado pelo recorrente. Além disso, clama pela
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência de provas e a negativa de autoria
, com a
aplicação do princípio do

in dubio pro reo
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Ronaldo Ferreira da Silva
a pena em concreto de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (furto simples)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (01/03/2024)
, doc. ID 20303177,
e a data do recebimento da denúncia (07/11/2019)
, doc. ID 20303119,
já se passaram 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 06/11/2023
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, acolhendo a preliminar suscitada, lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Ronaldo Ferreira da Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2024